Tribunal: TCU
Processo: 036.720/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 17, modalidade Pregão e Uasg 980301 (Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO COM SISTEMA FOTOVOLTAICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO E COMUNIDADES INDÍGENAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA / RR, CONFORME CONVÊNIO No 934856/2022 DO MINISTÉRIO DA DEFESA E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO)

Inteiro teor:
Acórdão 2299/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do RI/TCU, retirar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, exceto em relação às peças que contenham informação pessoal do denunciante, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 036.720/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista - RR. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.